Tribunal: TJSP
Processo: 1010347-37.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - DANO MATERIAL - EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM - Pretensão do autor de reforma da r.sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais - Descabimento - Hipótese em que o contrato foi celebrado no exterior e os fatos narrados (extravio de bagagem) ocorrerem também no exterior – Impossibilidade de incidência do

Ementa:
APELAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - DANO MATERIAL - EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM - Pretensão do autor de reforma da r.sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais - Descabimento - Hipótese em que o contrato foi celebrado no exterior e os fatos narrados (extravio de bagagem) ocorrerem também no exterior – Impossibilidade de incidência do Código de Defesa do Consumidor como alegado pelo autor – RECURSO DESPROVIDO.